Tribunal: STF
Processo: HC 69100
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-05-05
Data de publicação: 1992-05-05

Ementa:
RECURSO  -  APELAÇÃO  -  RECOLHIMENTO  A  PRISÃO.  SURSIS  -
INCOMPATIBILIDADE. Descabe cogitar  do  extravagante  pressuposto  de
recorribilidade que e o recolhimento  a  prisão,  quando  a  sentença
impugnada  consigna  a  concessão  do  "sursis"  e   não   ocorre   a
interposição de recurso pela acusação. Assim, mesmo para aqueles  que
considerem recepcionada pela atual Carta a norma  do  artigo  594  do
Código de Processo Penal, entendimento prevalente no Supremo Tribunal
Federal,  o  ato  do  Órgão   revisor   determinando   diligencia   e
condicionando o conhecimento futuro do  recurso  ao  recolhimento  do
Acusado configura constrangimento ilegal.